Tribunal: STF
Processo: HC 98294
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - PLEITO QUE, ADEMAIS, POR ENVOLVER DISCUSSÃO EM TORNO DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO DELITUOSO E DE SUA AUTORIA, IMPÕE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E IMPLICA CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA, O QUE NÃO SE REVELA POSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO PRESENTE “WRIT” CONSTITUCIONAL - FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM APOIO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - POSSIBILIDADE - DECISÃO MOTIVADA - PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.